Tribunal: TJDFT
Processo: 0705227-40.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. CARREIRA CIRURGIÃO DENTISTA. REAJUSTE SALARIAL. LEI DISTRITAL 5.185/2013. TEMA 864 STF. REAJUSTE SALARIAL POR MEIO DE DETERMINAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NA LEI ORÇAMENTÁRIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.

2. Não há contradição ou omissão no acordão embargado, que enfrentou de forma expressa a questão referente à ausência de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias para implementação de reajuste remuneratório escalonado conferido aos servidores da carreira de Cirurgião Dentista, na forma do decidido no RE 905.357/RR-RG (Tema 864/STF), e concluiu por negar provimento ao recurso do da parte e manter o julgamento de improcedência do pedido autoral.

3. Se o embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.

4. O CPC adotou a concepção chamada de “prequestionamento ficto”, de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente para fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte.

5. Embargos de declaração desprovidos.